Tribunal: CARF
Processo: 10980.724254/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724254/2010-64
ACÓRDÃO
2002-009.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEIZE PORTUGAL COURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O efeito devolutivo do recurso
somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por
conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não foi sequer
impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724254/2010-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 4 a 9), relativa ao Exercício 2009, exigindo R$ 7.665,58 de
imposto de renda pessoa física suplementar (cód. 2904), R$ 5.749,18 de multa de
ofício (passível de redução) e R$ 977,36 de juros de mora (calculados até
30/09/2010), além de R$ 545,07 de imposto de renda pessoa física (cód. 0211), R$
109,01 de multa de mora (não passível de redução) e R$ 69,49 de juros de mora
(calculados até 30/09/2010), tendo em vista a constatação de:
omissão de rendimentos de recebidos de pessoa jurídica: R$ 29.704,22 (com IRRF
de R$ 4.455,63) - DIRF1 enviada por HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.;
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: R$ 5.003,32 - DIRF
enviada por Associação Paranaense de Cultura - APC.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a impugnação de fl.2,
instruída pelos elementos de fls. 10 a 21, nos seguintes termos:
"Total de rendimentos do ano 2007. Lançado indevidamente em 2008. O mesmo
já havia sido lançado no Exercício 2007. Sendo que 2008 não tive rendimentos
visto em 2007 (dez) ter sido demitida APUCPR lançamento no Exercício
2007/2008."
"Foi lançado o valor acumulado do VGBL 20.286,17 saldo em 31/12/2007."
À vista do exposto, requer o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
A DRF/Curitiba/PR, tomando como base o art. 6o-A, da IN RFB 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB 1.061/2010, efetuou revisão de ofício, apreciando as
questões de fato da peça contestatória, o que acarretou a lavratura do Despacho
Decisório de fls. 46/47, que manteve a exigência inicial, sob o seguinte
argumento:
"Cientificado do lançamento, em 24/09/2013, fl. 36, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, em 19/10/2010, a impugnação, fl. 2, e apresenta documentos,
fls. 10 a 21, a seguir analisada.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724254/2010-64
3
Anexa Comprovante de Rendimentos do ano-calendário 2007, fl. 10, que informa
R$ 76.705,58 de rendimento tributável e R$ 12.328,73 de IRRF, conforme
Declaração de Ajuste Anual - DAA 2008, entregue em 30/04/2008, fls. 14 a 18.
Anexa Demonstrativo Consolidado de informações Financeiras, ano-calendário
2007, emitido pelo HSBC Bank Brasil, fls. 11 a 13.
Os documentos apresentados referem-se ao ano calendário 2007 e não ocorreu a
impugnação das infrações constantes na Notificação de Lançamento."
Cientificada do resultado da revisão de ofício em 06/01/2017 (vide docs. fls.
48/49), não consta na sequência dos autos que a interessada tenha apresentado
razões adicionais de defesa.
A 4a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Em 11 de abril de 2017 a Contribuinte requereu a juntada de documentos alegando
problemas pessoais para não ter observado o prazo das intimações anteriores.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2017, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese que:
1) Que sua declaração foi apresentada conforme informações prestadas pela
instituição financeira, que não houve prejuízo ao erário público, que os resgates
de VGBL estão submetidos a tributação exclusiva e não deveria integrar a base
de cálculo da declaração de ajuste anual, que o IRRF referente à omissão
deveria ser abatido, que no despacho decisório teria constado dados
divergentes.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Conforme consignado no Relatório, em sua impugnação de fls. 2 a contribuinte
alegou apenas que os rendimentos de 2007 teriam sido lançados por equívoco em 2008 e que em
2008 não teve rendimentos, nos seguintes termos:
"Total de rendimentos do ano 2007. Lançado indevidamente em 2008. O mesmo
já havia sido lançado no Exercício 2007. Sendo que 2008 não tive rendimentos
visto em 2007 (dez) ter sido demitida APUCPR lançamento no Exercício
2007/2008."
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724254/2010-64
4
"Foi lançado o valor acumulado do VGBL 20.286,17 saldo em 31/12/2007."
No despacho decisório, fls. 46, restou consignado que:
Dispõe o inciso III, do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 quanto à não impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
Os documentos apresentados referem-se ao ano calendário 2007 e não ocorreu a
impugnação das infrações constantes na Notificação de Lançamento.
Cientificada do despacho decisório a contribuinte não se manifestou, somente
apresentado manifestação após a realização do julgamento pela DRJ.
Assim, temos, nitidamente, em seu recurso a introdução de teses de defesa inéditas
que não foram oportunamente apresentadas, à apreciação dos julgadores de primeira instância.
Portanto, não tendo havido impugnação das infrações não houve instauração do
litígio não podendo as matérias trazidas em seu recurso serem apreciadas.
Diante do acima exposto, não conheço do recurso manifestado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 106
DF CARF MF
Original